Tribunal: TJMT
Processo: 1044708-64.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044708-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Adicional de Etapa Alimentar, Recebimento de bolsa de estudos]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRENTE), CLAYTON QUEIROZ MOURA - CPF: 786.643.571-53 (RECORRIDO), ALESSANDRA DE HOLANDA TANIGUT - CPF: 998.641.931-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. DELEGADO DE POLÍCIA. BOLSA PESQUISA. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (CSP). REQUISITO PARA PROGRESSÃO NA CARREIRA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 393/2010. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA DO ART. 24 DA LC 393/2010. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO PELA LC 407/2010. PAGAMENTO MENSAL DEVIDO NO PERCENTUAL DE 30% DO SUBSÍDIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada por CLAYTON QUEIROZ MOURA, condenando o ente público ao pagamento de bolsa pesquisa no montante de 30% do subsídio do servidor pelo período de participação em curso de pós-graduação.

2.

A controvérsia reside no direito do Recorrido, Delegado de Polícia Civil, ao recebimento da "Bolsa Pesquisa" prevista no art. 24, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 393/2010, em razão de sua participação no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica Aplicada à Segurança Pública (Curso Superior de Polícia - CSP), realizado no período de 08/03/2022 a 26/01/2023.

3.

A Lei Complementar Estadual nº 393/2010, que institui o Sistema de Ensino da Polícia Judiciária Civil, estabelece que o policial civil devidamente selecionado e indicado pela instituição para frequentar cursos de pós-graduação receberá bolsa pesquisa de natureza indenizatória, no percentual de 30% do subsídio quando o curso for realizado dentro do Estado.

4.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que o servidor preencheu os requisitos legais, uma vez que foi selecionado e indicado conforme o Edital nº 001/2022/ACADEPOL/CSP (Anexo I, ordem 61 – id. 332378866) e concluiu com êxito a especialização, conforme certificado e histórico escolar colacionados aos autos (id. 332378864 e id. 332378865).

5.

Não prospera a tese de revogação da referida norma pela Lei Complementar nº 407/2010, pois esta dispõe sobre a organização e o estatuto da Polícia Civil, sem versar especificamente sobre a política de ensino e bolsas, matéria tratada pela LC nº 393/2010, que permaneceu vigente durante o período do curso.

6.

O art. 24 da LC nº 393/2010 é norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, contendo todos os elementos necessários para sua incidência, independentemente de regulamentação infralegal ou previsão orçamentária específica, conforme entendimento pacificado por esta Turma Recursal e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1075).

7.

A jurisprudência consolidada sobre o tema reafirma o direito: "Tese de julgamento: 1. O servidor público estadual tem direito à percepção da bolsa pesquisa durante o período de participação em curso de pós-graduação, nos termos do artigo 24, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 393/2010, não sendo possível afastar esse direito sob alegação de revogação antecipada da norma, falta de regulamentação, ausência de indicação formal, inexistência de previsão orçamentária ou exigência de pagamento em parcela única." (...) (N.U 1082671-43.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025).

8.

Assim, evidenciado o cumprimento dos requisitos e a vigência da norma, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe, devendo o pagamento ser realizado mensalmente pelo período correspondente à frequência no curso.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com isenção de custas processuais na forma da lei.

11.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026